Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701712-32.2025.8.07.0003 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Banco Honda S/A Apelado: Kaua Nogueira Souza D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Honda S/A (Id. 70907904) contra a sentença (Id. 70907902) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que extinguiu a relação jurídica processual, nos moldes das regras previstas nos artigos 321 e 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Verifica-se que o recurso interposto pela apelante (Id. 70907904) não foi instruído com a guia de recolhimento do valor do preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Os aludidos documentos foram juntados aos autos somente após o advento da interposição da apelação (Id. 70929734). Assim, converto o julgamento em diligência. Promova a sociedade anônima recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator